Tribunal: STF
Processo: RE 1479133
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por MRS Logística S.A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS/MG. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. TEMA 437 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DAS EXAÇÕES FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, incide o Imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora (RE nº 601.720/RJ – Tema 437 da repercussão geral). 2. Revelando-se legal a cobrança da exação, a hipótese é de provimento do recurso e reforma da sentença, em reexame necessário.” 



    Na minuta, sustenta-se afronta ao art. 150, VI, da Constituição da República. Afirma-se que “o STF veio a reconhecer, de forma unânime, a afetação do Tema nº 1.297 (Imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público) à sistemática prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil, reconhecendo a repercussão geral da seguinte questão constitucional”.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público.



    É o relatório.



    De fato, constato que a matéria tratada no recurso extraordinário é idêntica à submetida ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral no RE 1.479.602-RG (DJe 16.4.2024):  



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.” (RE 1479602 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2024)  



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo regimental, e determino a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente